Tribunal: CARF
Processo: 13836.000120/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000120/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.357 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ALFONSO LOZA VILLEGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-83.113 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 41 e segs.).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 34, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 7.222,55, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora calculados de até 28/02/2011.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 35/36,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos recebidos da pessoa jurídica no valor de R$ 370,00, apurado
conforme análise da documentação apresentada e de dados informados em Dirf.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000120/2011-97
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000120/2011-97

- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 12.540,00, como
segue: “O Contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes conforme TIF.
2008/750212733695784. Da análise da documentação apresentada, conclui-se pela
glosa da pensão alimentícia no valor de R$ 12.540,00 por falta de comprovação do
efetivo pagamento.”
O Contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 23/02/2011,
conforme documento de fls. 26, apresentando impugnação ao Lançamento em
16/03/2011, fls. 4/7, na qual apresenta as alegações a seguir especificadas.
- O fato gerador do imposto de renda pessoa física não se presume, conforme artigo 142
do Código Tributário nacional, não podendo a comunicação de pagamento à autoridade
administrativa se constituir em fato gerador do imposto, pois a previsão legal não se
realiza dessa forma.
- O ato administrativo deve ater-se à verdade material, não há prova da omissão de
rendimentos, uma vez que não existe documentação que contenha a assinatura do
contribuinte de que recebeu os valores mencionados.
- Os pagamentos das pensões alimentícias ocorreram efetivamente e a obrigação decorre
de sentença prolatada nos autos do processo no 472/2004 da Primeira Vara Cível.
- Dirigiu petição ao Juiz da Vara Civil pleiteando desarquivamento dos autos, sendo que
o prazo de desarquivamento de autos é de 90 dias, motivo pelo qual requer que seja
sobrestado o andamento do procedimento administrativo pelo prazo de 120 dias para
que possa ter tempo necessário à produção de prova da obrigação de pagamento da
pensão alimentícia.
- As provas do efetivo pagamento foram apresentadas com os respectivos comprovantes
de depósito.
- Requer a retirada do valor da omissão de rendimentos de R$ 370,10 por falta de prova
da efetiva ocorrência do fato gerador.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Comprovação das Deduções
As deduções estão sujeitas à comprovação, conforme prevê o “caput” de art. 73 do
RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é tratado
pelo art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000120/2011-97

O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Com a alteração promovida pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 2008, foi acrescentada ao
texto legal a possibilidade do referido cumprimento se dar, também, por escritura
pública nos termos a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil.
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a dedutibilidade
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos moldes da
legislação supracitada. Importante destacar que o fato de existir uma determinação
judicial ou escritura pública para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a
dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento.
Da mesma forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da
decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Ou seja, a
dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que sejam
satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou escritura pública e (2) a comprovação de que esta
foi efetivamente paga.
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 32, o Contribuinte informou pagamento de pensão
alimentícia judicial a Roseli Pereira de Souza no valor total de R$ 12.000,00.
Em sua impugnação o Notificado solicitou dilação de prazo para apresentação de
documentação judicial da pensão alimentícia, vindo aos autos em 16/06/2011 apresentar
os documentos de fls. 22/25 que consistem em peças extraídas da Ação de Investigação
de Paternidade cumulada com Alimentos, identificando-se que o Impugnante
reconheceu a paternidade de Ariane Cristina de Souza Loza, bem como ficou estipulado
o pagamento de pensão alimentícia no valor de dois salários mínimos a serem
depositados na conta-corrente da genitora.
Cumpre ressaltar que a glosa fiscal não foi motivada pela falta de comprovação de
existência de previsão judicial para pagamento da pensão alimentícia, mas sim pela falta
de comprovação do efetivo pagamento da pensão.
Em sua impugnação o Contribuinte apresentou os documentos de transferências
bancárias de fls. 14/17, entretanto, em análise aos documentos apresentados constata-se
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000120/2011-97

que estes se encontram ilegíveis, não sendo possível identificar o nome do favorecido, a
data da transação bancária, bem como os valores transferidos.
Conforme art. 73 do RIR/1999 as deduções estão sujeitas à comprovação, devendo esta
ser feita através de documentos hábeis, o que não ocorre no presente caso, uma vez que
a documentação comprobatória dos pagamentos encontra-se completamente ilegível,
não sendo hábil a comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial.
Dessa forma, mantém-se a dedução indevida de pensão alimentícia apurada.
Omissão de Rendimentos
A omissão de rendimentos apurada teve como base as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras Albert Sabin
Hospital e Maternidade Ltda, fls. 40 e Centro Hospitalar Atibaia Ltda, fls. 39, onde
foram informados rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício para o CPF do
Contribuinte.
Em sua impugnação o Contribuinte alegou unicamente que as Dirfs não podem ser
consideradas para apuração de valores de rendimentos, uma vez que não foram
apresentados documentos de recebimento dos valores que contenham sua assinatura.
Ressalte-se que o Contribuinte em momento algum alegou não ter recebido os valores
informados nas Dirfs, restringindo-se a afirmar que a Secretaria da Receita Federal
somente poderia apurar os valores desde que atestasse a existência destes através
documentos que contivessem a assinatura do Impugnante.
Entretanto a Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Não logrando
o Contribuinte êxito em comprovar não serem corretos os valores informados na Dirf,
esta deve prevalecer.
Assim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta
de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do
CTN), deve ser mantido o lançamento.
“Art. 841. 0 lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
a) não apresentar declaração de rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
c) fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;(grifei)”
Pelo exposto, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2016, Recurso Voluntário, fl. 49, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos. Junta extratos bancários e
declaração de sua filha, beneficiária dos pagamentos.
É o relatório.

Voto
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000120/2011-97

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco, uma vez que o recorrente não apresenta defesa em
relação à infração lançada de omissão de rendimentos.
Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que, ainda que tenha sido
apresentada sentença judicial prevendo os pagamentos, não restou comprovada a efetividade dos
mesmos, uma vez que os documentos de transferência bancária trazidos para esse fim estavam
ilegíveis.
Para resolver a pendência, em sede de Recurso Voluntário o recorrente juntou aos
autos extratos bancários da mãe da beneficiária da pensão (fl. 60 e segs.), que representava a
filha menor de idade à época dos fatos, onde constam registros das transferências bancárias,
supostamente relativas aos pagamentos da pensão em comento, bem como declaração da própria
beneficiária (fl. 76), sua filha, atestando ter recebido do pai no ano de 2007 o valor de R$
12.540,00 a título de pensão.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou o acordo homologado judicialmente
estabelecendo o pagamento da pensão (fls. 39 a 42), sendo esse aspecto incontroverso na lide, e
não havendo nos autos indícios de fraude que coloquem dúvidas sobre a documentação trazida,
os extratos bancários combinados com a declaração da beneficiária são hábeis a comprovar os
efetivos pagamentos.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 12.540,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 99
DF CARF MF
Original